Tribunal: STF
Processo: RHC 192473
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS – ENCCEJA: INTERPRETAÇÃO IN BONAM PARTEM. PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. RECONSIDERAÇÃO. CONCESSÃO DA ORDEM PARA DECLARAR REMIDOS 106 DIAS DE PENA.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Lucas Moreira de Araújo contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 588.665/SC.
O caso
    2. Consta dos autos que, em 24.4.2020, na Execução Penal n. 0800321-11.2014.8.24.0020, o juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tubarão/SC declarou “remidos 13 dias do total da pena privativa de liberdade imposta ao reeducando, pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos ENCCEJA”, por ter alcançado “aprovação em uma das cinco áreas de conhecimento”, e assentou que “a elaboração do cálculo deve partir de 50% da carga horária do ensino fundamental, quantia equivalente a 800 horas, que, divididas por 12 (doze) horas (art. 126, § 1º, I, da LEP), perfaz-se o montante de 13 dias, uma vez que foi aprovado em uma área do conhecimento” (fls. 63-66, vol. 1).
    3. A defesa interpôs o Agravo em Execução n. 0000203-87.2020.8.24.0075/SC. Em 2.6.2020, por unanimidade, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina deu parcial provimento ao recurso “para que sejam declarados 53 (cinquenta e três) dias remidos, em razão da aprovação em 04 (quatro) áreas de conhecimento no ENCCEJA/2019 – Ensino Fundamental” (fls. 50-51, vol. 1), em acórdão com a seguinte ementa:
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE HOMOLOGOU 39 (TRINTA E NOVE DIAS) DE REMIÇÃO POR ESTUDO EM VIRTUDE DA APROVAÇÃO PARCIAL NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA – ENSINO FUNDAMENTAL) REALIZADO PELO APENADO. RECURSO DE DEFESA, PLEITEANDO A MAJORAÇÃO DO NÚMERO DE DIAS REMIDOS. PARCIAL ACOLHIMENTO. BASE DE CÁLCULO PARA A AFERIÇÃO DE DIAS REMIDOS QUE DEVE RESPEITAR O PARÂMETRO DE 50% DA CARGA HORÁRIA LEGALMENTE ESTABELECIDA PELA RECOMENDAÇÃO N. 44/2013 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA, INTERPRETADA EM CONSONÂNCIA COM O ART. 126, § 1.º, INCISO I, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. MAGISTRADO, CONTUDO, QUE CONSIDEROU A APROVAÇÃO DO REEDUCANDO EM APENAS 03 (TRÊS) ÁREAS DE CONHECIMENTO, QUANDO, EM VERDADE, O CERTIFICADO DE PROFICIÊNCIA ATESTA EM 04 (QUATRO). CÁLCULO READEQUADO. HIPÓTESE EM QUE DEVEM SER CONSIDERADOS 53 (CINQUENTA E TRÊS) DIAS REMIDOS, ACIMA DO QUE DISPÔS O JUÍZO DE ORIGEM E ABAIXO DO QUE PRETENDIDO PELA DEFESA. DECISÃO REFORMADA
    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 50, vol. 1).
    4. Em 16.6.2020, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, foi impetrado em favor do recorrente, Lucas Moreira de Araújo, o Habeas Corpus n. 588.665/SC no Superior Tribunal de Justiça, no qual se requereu:
    “Liminarmente, conceder a ordem de habeas corpus, reconhecendo-se a remição da pena no cômputo total de 104 dias ao Paciente, até julgamento do writ; (...) Ao final, confirmando-se a liminar, seja reconhecido o direito do Paciente à remição da pena no cômputo total de 104 dias” (fl. 10, vol. 1).
    Em 18.6.2020, a medida liminar requerida foi indeferida (fls. 69-70, vol. 1).
    Em 29.6.2020, em decisão monocrática, a Relatora, Ministra Laurita Vaz, denegou o habeas corpus (fls. 83-86, vol. 1). 
    A Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental interposto, nos termos do voto da Relatora, Ministra Laurita Vaz. O acórdão tem a seguinte ementa:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DA PENA POR APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA) ENSINO FUNDAMENTAL. RECOMENDAÇÃO CNJ N. 44/2013. BASE DE CÁLCULO. ART. 4.º DA RESOLUÇÃO N. 03/2010 DO CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Em caso de certificação do ensino fundamental pelo ENCCEJA, o Juiz, para fins de remição, deverá considerar 50% de 1.600 (um mil e seiscentas) horas, que é a carga horária definida legalmente para o ensino fundamental, consoante o disposto no art. 1.º, inciso IV, da Recomendação n. 44/2013, do Conselho Nacional de Justiça, e no art. 4.º, inciso II, da Resolução n. 03/2010 do Conselho Nacional de Educação, ou seja, 800 (oitocentas) horas.
    2. Na hipótese, o Tribunal estadual considerou como base de cálculo o parâmetro de 50% da carga horária de 1.600 horas (800 horas), com a divisão pelas 5 áreas de conhecimento, que consistiria em 66 (sessenta e seis) dias remidos, sendo que cada área corresponde a 13 (treze) dias de remição.
    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 106, vol. 1).
    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que deveriam ser remidos, pela aprovação “em 4 de 5 áreas, um total de 106 dias (...) pela aprovação nas referidas áreas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos” (fl. 119, vol. 1).
    Defende, “para fins de dias remidos, 50% da carga horária legalmente definida para a conclusão do ensino fundamental (3.200 horas), ou seja, 1.600 horas, que divididas por 12, o que resulta, em 133 dias de remição – cuja aplicação proporcional ao presente caso, resultará em 106 dias de remição” (sic, fls. 119-120, vol. 1).
    Estes o requerimento e o pedido:
    “(...) seja provido o presente recurso, para declarar a remição dos dias em razão da aprovação em exames nacionais, ENCCEJA/Ensino Fundamental, tendo como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para o ensino médio regular (3.200 horas), ou seja, 1.600 horas, resultando um total de 106 dias a serem remidos” (fls. 120-121, vol. 1).
    O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões (fls. 136-146, vol. 1).
    6. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (e-doc. 4).
    7. Em 20.10.2020, neguei seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus por considerar idônea a fundamentação para o cálculo dos dias remidos pelo estudo e aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – Ensino Fundamental (e-doc. 6).
    8. Publicada essa decisão no DJe de 21.10.2020 e com a intimação da Defensoria Pública (e-doc. 12), o agravante interpõe agravo regimental tempestivamente (e-doc. 10).
    9. O agravante reitera os argumentos recursais. Alega que “o pedido não destoa[ria] da jurisprudência da Corte Suprema, pois há também decisões em sentido contrário. Sobre o cálculo da remição da pena pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA), foram proferidas decisões da lavra do eminente Ministro Gilmar Mendes no sentido de afastar, parcialmente, a Recomendação 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, considerando a carga horária (...), conforme previsão da Lei n. 9.394/2006, art. 24, inciso I. As decisões foram proferidas nos RHCs 190155, 190449 e 190450, publicadas no DJe de 02/10/2020” (fl. 2, e-doc. 10).
    Ressalta que o “princípio da interpretação in bonam partem deve[ria] ser aplicado ao caso, porque o apenado tem de estudar mais tempo e ter maior dedicação do que outro estudante para ser aprovado, especialmente, devido as precárias condições do sistema carcerário brasileiro” (fl. 4, e-doc. 10).
    Requer “a reconsideração da decisão agravada para que seja provido o recurso ordinário, concedendo-se a ordem de habeas corpus. Caso se entenda de outra forma, requer a remessa do recurso à Turma competente para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso ordinário, concedendo-se a ordem de habeas corpus, nos termos da petição inicial” (fl. 4, e-doc. 10).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    10. A despeito de, na avaliação inicial, ter adotado a compreensão então prevalecente na jurisprudência deste Supremo Tribunal, reexamino os argumentos apresentados e enfatizados nesta sede pelo agravante.
    Razão jurídica assiste ao agravante, pelo que, em juízo de reconsideração, dou provimento ao recurso. 
    11. Na espécie vertente, o recorrente alega que deveriam ser remidos, pela aprovação “em 4 de 5 áreas, um total de 106 dias (...) pela aprovação nas referidas áreas do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos”, Ensino Fundamental (fl. 119, vol. 1).
    12. Em 30.3.2021, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 190.806/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Segunda Turma, por votação unânime, interpretou in bonam partem a Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça e a Lei n. 9.364/1996, dotando de efetividade o princípio da individualização da pena pela remição quando houver aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA.
    O Relator concluiu ser mais adequado e justo aplicar as orientações da Recomendação n. 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, em interpretação in bonam partem das leis pelas quais se regulamenta a remição de pena para o estudo por esforço próprio, devendo-se tomar como parâmetro a carga horária da Lei n. 9.364/1996.
    13. No julgamento daquele Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 190.806/SC, ao proferir voto, ressaltei que vinha decidindo no sentido da jurisprudência até então apresentada, mas aguardava o julgamento da questão pela Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, considerada a questão suscitada pelo Ministro Gilmar Mendes sobre a possibilidade de adequação da hermenêutica para perfeita aplicação do princípio da individualização da pena.
    Considerei que as condições dos reeducandos são diferentes dos demais cidadãos. Em respeito ao princípio da igualdade, tem-se que se devem tratar desigualmente os desiguais, mormente quando em situações precárias, sendo necessário sobrevalorizar a remição da pena, para que o reeducando aprovado no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA acredite que o erro pode ser superado e ter a possibilidade de uma vida diferente a partir da educação.
    14. Na decisão do Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 190.155/SC, ao dar provimento ao recurso, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, assentou sobre o cálculo da pena a ser remida de forma mais favorável ao reeducando:
    “De fato, os argumentos trazidos pelo STJ são contundentes e baseados em resoluções dos órgãos responsáveis por regular o tema tratado.
    Contudo, assiste razão à defesa. 
    A Recomendação 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça traz diretrizes que orientam o cálculo da remição no caso concreto, porém não restringe a interpretação do julgador, que por sua vez, pode decidir de maneira diversa, desde que apresente fundamentos idôneos em suas decisões. Assim dispõe a referida norma:
    RECOMENDAÇÃO N.º 44/CNJ Art. 1º Recomendar aos Tribunais que: [...] IV - na hipótese de o apenado não estar, circunstancialmente, vinculado a atividades regulares de ensino no interior do estabelecimento penal e realizar estudos por conta própria, ou com simples acompanhamento pedagógico, logrando, com isso, obter aprovação nos exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) ou médio Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), a fim de se dar plena aplicação ao disposto no § 5º do art. 126 da LEP (Lei n. 7.210/84), considerar, como base de cálculo para fins de cômputo das horas, visando à remição da pena pelo estudo, 50% (cinquenta por cento) da carga horária definida legalmente para cada nível de ensino [fundamental ou médio - art. 4º, incisos II, III e seu parágrafo único, todos da Resolução n. 03/2010, do CNE], isto é, 1600 (mil e seiscentas) horas para os anos finais do ensino fundamental e 1200 (mil e duzentas) horas para o ensino médio ou educação profissional técnica de nível médio;
    Em análise detida dos autos, verifica-se que o recorrente fora aprovado no ENCCEJA (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos), obtendo o certificado de conclusão do ensino fundamental (eDOC 1, p. 4, 14, 53 e 71).
    Inicialmente, deve-se considerar que o ordenamento jurídico brasileiro acolhe o princípio da proporcionalidade, premissa fundamental para a individualização da pena e, também, para todas as circunstâncias que incidem sobre ela. Sobre o mencionado princípio, Cesar Roberto Bitencourt leciona:
    O modelo político consagrado pelo Estado Democrático de Direito determina que todo o Estado – em seus três Poderes, bem como nas funções essenciais à Justiça – resulta vinculado em relação aos fins eleitos para a prática dos atos legislativos, judiciais e administrativos. Em outros termos, toda atividade estatal é sempre vinculada axiomaticamente pelos princípios constitucionais explícitos e implícitos. As consequências jurídicas dessa constituição dirigente são visíveis. A primeira delas verifica-se pela consagração do princípio da proporcionalidade, não como simples critério interpretativo, mas como garantia legitimadora/limitadora de todo o ordenamento jurídico infraconstitucional. Assim, deparamo-nos com um vínculo constitucional capaz de limitar os fins de um ato estatal e os meios eleitos para que tal finalidade seja alcançada. Conjuga-se, pois, a união harmônica de três fatores essenciais: a) adequação teleológica: todo ato estatal passa a ter uma finalidade política ditada não por princípios do próprio administrador, legislador ou juiz, mas sim por valores éticos deduzidos da Constituição Federal – vedação do arbítrio (Ubermassverbot); b) necessidade (Erforderlichkeit): o meio não pode exceder os limites indispensáveis e menos lesivos possíveis à conservação do fim legítimo que se pretende; c) proporcionalidade “stricto sensu”: todo representante do Estado está, ao mesmo tempo, obrigado a fazer uso de meios adequados e de abster-se de utilizar meios ou recursos desproporcionais. (Bitencourt, Cesar Roberto. Tratado de Direito Penal, Parte Geral 1. 17ª Edição. Editora Saraiva. 2012. P. 64-65) 
    Outra importante possibilidade do ordenamento jurídico brasileiro, é a interpretação in bonam partem: 
    Os Estados Democráticos de Direito não podem conviver com diplomas legais que, de alguma forma, violem o princípio da reserva legal. Assim, é inadmissível que dela resulte a definição de novos crimes ou de novas penas ou, de qualquer modo, se agrave a situação do indivíduo. Dessa forma, as normas penais não incriminadoras, que não são alcançadas pelo princípio nullum crimen nulla poena sine lege, podem perfeitamente ter suas lacunas integradas ou complementadas pela analogia, desde que, em hipótese alguma, agravem a situação do infrator. Trata-se, nesses casos, da conhecida analogia in bonam partem. Essa orientação político-criminal não se fundamenta re rezões sentimentais ou puramente humanitárias, mas, como destacava Aníbel Bruno, ‘em princípios jurídicos, que não podem ser excluídos do Direito Penal, e mediante os quais situações anômalas podem escapar a um excessivo e injusto rigor’. (...) Concluindo, em nome do Direito Penal liberal e de um Estado Democrático de Direito, jamais se deve admitir qualquer violação ao primado do princípio da reserva legal. Por isso, o aplicador da lei, o magistrado, deve buscar o melhor sentido da lei, sem criá-la, sendo-lhe facultada, inclusive, em determinadas circunstâncias a interpretação extensiva da lei penal. A interpretação analógica, nos termos em que expusemos anteriormente, é perfeitamente admissível pelo próprio ordenamento jurídico nacional. Permanece, contudo, a vedação absoluta do emprego da analogia, em razão do mesmo princípio da legalidade, salvo quando for para beneficiar a defesa. (Bitencourt, Cesar Roberto. Tratado de Direito Penal, Parte Geral 1. 17ª Edição. Editora Saraiva. 2012. p. 197-199)
    A Lei de Execuções Penais determina: 
    Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
    § 1º A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: 
    I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias;
    § 5º O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 (um terço) no caso de conclusão do ensino fundamental, médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. (Consulta ao portal eletrônico ‘planalto.gov.br’) 
    Por sua vez, a Lei 9.394/96 estabelece:
    Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:
    I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: (...) c) ensino médio;
    Art. 24. A educação básica, nos níveis fundamental e médio, será organizada de acordo com as seguintes regras comuns:
    I - a carga horária mínima anual será de oitocentas horas para o ensino fundamental e para o ensino médio, distribuídas por um mínimo de duzentos dias de efetivo trabalho escolar, excluído o tempo reservado aos exames finais, quando houver; (Consulta ao portal eletrônico ‘planalto.gov.br’)
    É evidente que, para um detento em ambiente de cárcere, as dificuldades impostas pelos estudos são maiores que para um estudante de curso regular ou de curso na modalidade EJA, pois, tanto um quanto outro são beneficiados pela tutoria de professores, bem como pelo uso de materiais escolares direcionados.
    Por outro lado, o reeducando que escolhe estudar por conta própria, com os materiais disponíveis e sem acompanhamento, emprega esforços maiores para alcançar seus objetivos, tornando sua conquista algo louvável.
    Aplicar ao paciente a Resolução n. 03/2013 do Conselho Nacional de Educação, que disciplina o programa de Educação para Jovens e Adultos com idade mínima de 18 anos e duração menor (1600 horas para todos os anos finais do Ensino Fundamental), à primeira vista, não atende aos fatores essenciais do princípio da proporcionalidade, que deve considerar a adequação teleológica (imbuindo o ato estatal de uma finalidade política), a necessidade (respeitar os limites para conservação do fim legítimo) e proporcionalidade (utilizar os meios adequados para a concretização do bem social). 
    Valorizar a conquista em voga trará consequências positivas à sociedade, pois servirá de incentivo para todos aqueles que vislumbrarem os benefícios do estudo, principalmente para aqueles que já acreditaram nos ‘benefícios’ de uma vida delituosa. Portanto, seria desproporcional diminuir todo o esforço empregado e considerar o empenho demonstrado como algo mínimo e comparável à modalidade de curso com a menor carga horária para o cálculo da remição.
    Para o presente caso, creio que seja adequado afastar parcialmente as orientações da Recomendação 44/2013 do Conselho Nacional de Justiça, para, a partir de uma interpretação in bonam partem das demais leis que regulamentam a situação, aplicar ao cálculo da remição da carga horária miníma para os anos finais do Ensino Fundamental regular, 3.200 horas, correspondente aos 04 anos: 6.º, 7.º, 8.º e 9.º períodos. (Lei n. 9.394/2006, art. 24, inciso I). 
    Ante o exposto, com base no art. 192, caput, do RI/STF, dou provimento ao presente ao recurso para conceder a ordem e determinar que o cálculo da remição pela aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA seja feito considerando como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para os anos finais do Ensino Fundamental regular (3.200 horas), ou seja, 1.600 horas resultando um total de 177 dias a serem remidos” (DJe 1º.10.2020).
    15. A Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal firmou, por unanimidade, nova orientação para o cálculo da remição de pena por aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA, devendo ser considerado como base de cálculo 50% da carga horária definida legalmente para os anos finais do Ensino Fundamental regular, ou seja, 1.600 horas.
    16. Pelo exposto, reconsidero a decisão proferida, para dar provimento ao recurso ordinário e conceder a ordem de habeas corpus, declarando remidos 106 dias da pena do recorrente, por aprovação parcial (quatro áreas de conhecimento) no Ensino Fundamental no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos – ENCCEJA.
    Prejudicado está o agravo regimental interposto.
    Comunique-se ao Superior Tribunal de Justiça. 
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Vara de Execuções Penais da Comarca de Tubarão/SC, comunicando o teor da presente decisão.
    Remeta-se, com os ofícios, cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora